Tribunal: STF
Processo: Rcl 84119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ref: Petição nº 136.037/2025 e nº 136.068/2025 (duplicada)



    DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R & L Pizzaria Meier Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0100500-86.2023.5.01.0011, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Em 15/09/2025, julguei parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 0100500-86.2023.5.01.0011, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral. 



    Por meio das Petições nºs 136.037/2025 e 136.068/2025 (duplicada), apresentadas em 26 de setembro de 2025, a parte ora reclamante alega que a autoridade reclamada está se negando a cumprir a decisão pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação, tendo em vista o despacho proferido nos autos de origem determinando o prosseguimento do feito.



    Requer, assim, 



    “que seja dada ciência ao Juízo da vara de origem, 11ª Vara do Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro, para a suspensão do mencionado processo, processo nº 0100500-86.2023.5.01.0011 e posterior remessa ao respeitável TRT 1ª Região, para que o processo fique suspenso a partir do status a que se encontrava, até decisão definitiva quanto ao Tema 1389 por esta Corte. ” (e-doc. 23, p. 2). 



    É o relatório. Decido.  



    Compulsados os autos, verifico que, após o juízo de parcial procedência para cassar decisão do TRT 1 e determinar que a autoridade reclamada proceda à suspensão do trâmite processual e à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema nº 1.389 da repercussão geral, a autoridade reclamada, em 23/09/2025, proferiu despacho no Processo nº 0100500-86.2023.5.01.0011 nos seguintes termos:   



    “I - Nada a deferir quanto às manifestações de Id. 1e82a36 e Id.86b2631, considerando que já se encerrou a prestação jurisdicional deste Relator,conforme acórdãos de Id. 5d28fb82 e Id. 7da13df.



    II - Remetam-se os autos à Secretaria da Turma para a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão e posterior devolução à vara do trabalho de origem para regular prosseguimento do feito.” (PJE, Id 2ff675a) 



    Dessa perspectiva, tenho que o desrespeito à determinação de sobrestamento dos presentes autos, em razão da ordem de suspensão dos processos relativos ao Tema nº 1.389 da RG, implica manifesta ofensa à autoridade desta Corte. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, acolho o pedido formulado na presente reclamação para cassar a decisão do TRT 1 proferida nos autos do Processo nº 0100500-86.2023.5.01.0011 e determinar que seja observado o conteúdo da decisão por mim proferida na Rcl nº 84.119, prosseguindo com o sobrestamento do feito até que sobrevenha julgamento do ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG). 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente